Tribunal: TJSP
Processo: 1001507-30.2023.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CDHU – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO SEM ANUÊNCIA DO CDHU – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À TRANSFERÊNCIA DIRETA À CESSIONÁRIA APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA JULGADORA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.